Tribunal: TJPA
Processo: 0026445-49.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026445-17.2009.8.14.0301
APELANTE: ALBERTO CAPELA HERMES

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
CURSO DE GRADUAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ART. 205, CF/88. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ABANDONO DE CURSO. CONFIGURADO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. ART. 207, CF/88. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual o autor/apelante pleiteia o reconhecimento do direito à matrícula e regular frequência em curso de graduação em instituição estadual de ensino superior. Ocorre que o referido pleito fora negado, sob a justificativa de que o recorrente não adotou as providências necessárias para tanto, havendo, assim, o abandono de curso e, consequentemente, a negativa da IES, ante o art. 60, § 2º, do Regimento Interno da Universidade do Estado do Pará.

2. Da análise do caderno processual, percebe-se que

após o 3º ano a contar de sua aprovação no curso de Medicina, o recorrente demonstrou incapacidade em adimplir com as horas-aulas necessárias para o regular creditamento das matérias. Isso porque o mesmo ingressou no serviço militar, estando tal condição devidamente comprovada ante o teor da Certidão elaborada pelo Comando da 8ª Região Militar (ID 209454 – Pág. 60), fazendo com que houvesse uma inegável incompatibilidade de horários.

3. Outrossim, durante o transcurso final do período em que esteve dedicado unicamente ao serviço militar, verifico que, após o último registro efetivo na UEPA – ano de 1994, houve duas tentativas em regularizar sua matrícula. O primeiro requerimento, protocolado em 04/11/1996 (ID 209454 – Pág. 34) e, após o seu indeferimento, consta outra petição, esta, por sua vez, datada em 04/06/1999 (ID 209454 – Pág.50 – Pág. 52). No entanto, as petições não lograram êxito, haja vista a desídia do autor em não efetuar a renovação de matrícula nos anos de 1995 e 1996, fazendo com que a sua inércia representasse claramente o abandono do curso, incidindo o já destacado art. 60, §2º, do Regimento Interno.

4. Diante de tal contexto, não verifico qualquer ilegalidade ou abuso de direito por parte da Universidade Estadual do Pará ao prever e aplicar o que fora previsto em seu Regimento Interno, sobretudo normas referentes à matrícula, trancamento de curso, grade curricular, jubilamento, etc.

5. A autonomia didático-científica, prerrogativa constitucional da Instituição Superior, serve como lastro jurídico-constitucional para a previsão do Regulamento da Universidade, o qual prevê as hipóteses de abandono de curso, sem ensejar qualquer forma de violação aos demais direitos fundamentais, tal como o direito à educação.

6. Nesse sentido, faz-se mister ressaltar que o mesmo parágrafo 2º do art. 60, multicitado dispositivo contido nas normas gerais da IES, garante o direito ao trancamento de matrícula, o que fora concedido em diversas oportunidades, conforme Certidão de Estudo colacionada aos autos (ID 209454 – Pág. 54 – Pág. 55), o que demonstra, portanto, manifesta observância ao direito à educação em face das inúmeras incompatibilidades apresentadas no caso concreto.

7. De todo modo, o apelante manteve-se inerte por quase 02 (dois) anos, interregno no qual optou por não proceder à matrícula, e tampouco manifestou-se pelo trancamento do curso de Medicina, possibilidade disponível, haja vista a providência adotada em momentos anteriores pelo próprio recorrente.

8. Destarte, não seria razoável permitir o retorno do discente que, devido exclusivamente à sua desídia, restou inerte por longo lapso temporal

9. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Alberto Capela Hermes
em face de sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente o pedido contido na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I do CPC/1973.

A demanda ajuizada pelo autor/apelante visa o reconhecimento da ilegalidade do ato da Universidade do Estado do Pará ao negar o seu direito à efetuação da matrícula no curso de Medicina, em razão de o demandante não ter realizado a rematrícula nos anos de 1995 e 1996, configurando, de acordo o regimento interno da instituição superior, abandono de curso e a consequente desvinculação do aluno para com a Universidade.

Contudo, o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido formulado, afirmando não ter havido a irregularidade mencionada na exordial, haja vista o lastro normativo contido na Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – que disciplina sobre a autonomia das universidades para a fixação dos currículos de seus cursos, a elaboração de estatutos e regimentos, efetuação de matrículas, trancamentos de cursos e desvinculações de seus alunos.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 209458) afirmando, em síntese, que a negativa da Instituição Superior em conceder o direito à rematrícula viola o direito à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana, trazendo graves e irreversíveis prejuízos ao aluno.

A Universidade do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 209458).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 294962).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a negativa emanada pela Universidade do Estado do Pará, com fulcro no art. 60, § 2º, do seu Regimento Interno representa flagrante ofensa aos preceitos esculpidos na Carta Magna, mormente o direito à educação, previsto no seu art. 205.

Analisando de forma minuciosa o caderno probatório, bem assim as teses argumentativas discorridas na peça recursal, entendo que a sentença não merece reparos. Explico.

De início, a fim de elucidar a suposta violação ao Texto Constitucional, merece destaque as redações das normas mencionadas acima,
in verbis
:

Artigo 60 – A matrícula nos Cursos de Graduação, vincula o aluno a Universidade e o determinando curso, e é renovável a cada ano letivo.

(...)

Parágrafo 2º. Ressalvada a hipótese de trancamento da matrícula, a não renovação da matrícula representa abandono de Curso, interrompendo-se o vínculo do aluno com a Universidade.

Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.

Posto isso, cumpre agora salientar de forma clara e objetiva a ordem cronológica dos fatos, conforme o teor dos elementos fático-probatórios contidos nos autos.

Pois bem, da leitura do bojo processual, verifico a existência de duas Certidões de Estudo (ID 209454 – Pág. 54 – Pág. 55), as quais detalham de maneira pormenorizada o caminho do recorrente na Instituição Superior enquanto esteve com sua matrícula regularizada. Vejamos:

Certificamos que
Alberto Capela Hermes
foi aprovado no concurso vestibular de 1988 para o curso de Medicina desta universidade. No mesmo ano matriculou-se na 1ª série e obteve aprovação nas disciplinas: Biofísica, Bioquímica, Anatomia Humana I, Estudos de Problemas Brasileiros I, Metodologia e Bioestatística, Histologia e Embriologia e Genética e Evolução. Em 1989 matriculou-se na 2ª série e obteve aprovação somente nas disciplinas: Anatomia Humana II, Educação Física, Língua Portuguesa Comunicação e Patologia Geral. Em 1990, matriculou-se na 2ª série novamente e foi aprovado nas disciplinas: Fisiologia, Microbiologia e Imunologia, Psicologia Médica e Farmacologia. Em 1991 matriculou-se na 3ª série com uma disciplina da 2ª série, foi aprovado somente na disciplina Higiene I e trancou matrícula por seis meses (2º semestre). Em 1992, matriculou-se na 3ª série com uma dependência da 2ª série e foi aprovado somente na dependência (Parasitologia) e trancou matrícula por seis meses (2º semestre).Em 1993, matriculou-se na 3ª série e trancou matrícula por um ano Em 1994 matriculou-se novamente na 3ª série mas não frequentou. Nada consta em nossos arquivos que desabone sua conduta escolar.

Percebe-se, portanto, que após o 3º ano a contar de sua aprovação no curso de Medicina, o recorrente demonstrou incapacidade em adimplir com as horas-aulas necessárias para o regular creditamento das matérias. Isso porque o mesmo ingressou no serviço militar, estando tal condição devidamente comprovada ante o teor da Certidão elaborada pelo Comando da 8ª Região Militar (ID 209454 – Pág. 60), fazendo com que houvesse uma inegável incompatibilidade de horários.

O documento supracitado certifica que o Recorrente fora incluído como aluno no mencionado Comando Militar em 29/01/1993, para a fase do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) no 2º Batalhão de Infantaria de Selva, concluído no dia 14/03/1993. Em seguida, fora convocado para a 2ª Fase do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), 15/03/1993, no Hospital Geral Belém – HGB, concluído no dia 28/01/1994. Logo após, em 30/01/1994, o recorrente fora convocado para o Estágio de Instrução e Serviço (EIS) também no Hospital Geral de Belém, finalizando o Estágio no dia 31/03/1995, o qual teve como termo final a data de 31/10/1998.

Outrossim, durante o transcurso final do período em que esteve dedicado unicamente ao serviço militar, verifico que, após o último registro efetivo na UEPA – ano de 1994, houve duas tentativas em regularizar sua matrícula. O primeiro requerimento, protocolado em 04/11/1996 (ID 209454 – Pág. 34) e, após o seu indeferimento, consta outra petição, esta, por sua vez, datada em 04/06/1999 (ID 209454 – Pág.50 – Pág. 52). No entanto, as petições não lograram êxito, haja vista a desídia do autor em não efetuar a renovação de matrícula nos anos de 1995 e 1996, fazendo com que a sua inércia representasse claramente o abandono do curso, incidindo o já destacado art. 60, §2º, do Regimento Interno.

Diante de tal contexto, não verifico qualquer ilegalidade ou abuso de direito por parte da Universidade do Estado do Pará ao prever e aplicar o que fora previsto em seu Regimento Interno, sobretudo normas referentes à matrícula, trancamento de curso, grade curricular, jubilamento, etc.

Tal prerrogativa também encontra previsão na Constituição Federal. Vejamos:

Artigo 207. As universidades gozam da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Ora, para esta Relatora, a autonomia didático-científica, prerrogativa constitucional da Instituição Superior, serve como lastro jurídico-constitucional para a previsão do Regulamento da Universidade, o qual prevê as hipóteses de abandono de curso, sem ensejar qualquer forma de violação aos demais direitos fundamentais, tal como o direito à educação.

Nesse sentido, faz-se mister ressaltar que o mesmo parágrafo 2º do art. 60, multicitado dispositivo contido nas normas gerais da IES, garante o direito ao trancamento de matrícula, o que fora concedido em diversas oportunidades, conforme Certidão de Estudo transcrita alhures, o que demonstra, portanto, manifesta observância ao direito à educação em face das inúmeras incompatibilidades apresentadas no caso concreto.

De todo modo, o apelante manteve-se inerte por quase 02 (dois) anos, interregno no qual optou por não proceder à matrícula, e tampouco manifestou-se pelo trancamento do curso de Medicina, possibilidade disponível, haja vista a providência adotada em momentos anteriores pelo próprio recorrente.

Registre-se, ainda, que o fato de ter sido aprovado no Curso de Medicina não gera o direito de se desvincular da universidade sem qualquer contraprestação e manifestar o seu desejo de reingresso a qualquer tempo, sem observar as normas regimentais, as quais regem a organização e manutenção da Instituição de Ensino Superior. Destarte, não seria razoável permitir o retorno do discente que, devido exclusivamente à sua desídia, restou inerte por longo lapso temporal.

Nesse diapasão, trago a seguinte jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. DOUTORADO. ABANDONO DE CURSO. JUBILAMENTO.

I . Milena Cirino Capelo impetrou mandado de segurança contra ato do Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, objetivando reativar sua matrícula, visando a concluir seu doutorado, com a defesa da tese e a consequente obtenção do título respectivo.

II.O MM. juiz "a quo" concedeu a segurança.

III. Inconformada, apela a Universidade Federal do Ceará - UFC, alegando que a universidade tem autonomia didática e administrativa para definir as normas dos cursos que oferece.

IV. Nos termos do artigo 207 da CF/88 cabe à universidade estabelecer as normas relativas aos cursos por ela oferecidos, como matrícula, grade curricular,

jubilamento e etc.

V. O próprio regimento da UFC assegura o direito ao trancamento de matrícula por motivo de doença. Acontece que a impetrante não tomou a devida providência, para que não fosse jubilada do curso, não cabendo alegar desconhecimento das normas.

VI. No tocante à alegação de que foi orientada pela universidade a optar pelo regime jurídico especial, a impetrante o fez voluntariamente, além de ter ficado previamente ciente das normas do curso, inclusive acerca de jubilamento.

VII. Demonstrado que a impetrante, embora tenha tido problemas de saúde, não tomou as providências cabíveis para evitar o seu jubilamento do doutorado, torna-se inviável a reativação da sua matrícula no referido curso.

VIII.Apelação e remessa oficial providas.

(PROCESSO: 08022655620134058100, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 03/03/2016, PUBLICAÇÃO: )

(grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. CURSO DE MESTRADO. APRESENTAÇÃO DA TESE. PROBLEMAS DE SAÚDE. RAZOABILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1. A sentença reintegrou a impetrante ao curso de mestrado em Filosofia no IFCS/UFRJ, para apresentar dissertação, fundada na convicção de que não houve abandono, mas afastamento da discente por motivo de saúde.

2. Não é ilegal o ato administrativo de cancelamento da matrícula, à vista do abandono do curso por 2 anos, sem pedido formal de trancamento de matrícula ou prorrogação de prazos, nos termos do Regulamento da Universidade.

3. A defesa da dissertação em dezembro/2014, em execução de sentença mandamental, não justifica aplicar a teoria do fato consumado, nem o princípio da razoabilidade, pela singela razão da necessidade de observar-se os prazos fatais regulamentados.

4. O cancelamento da matrícula, impõe ao aluno submeter-se a novo processo seletivo, em consonância às regras aplicáveis, com o eventual aproveitamento das disciplinas cursadas, nas mesmas condições de todos os alunos, sem direito ao regime vigorante à época da primeira matrícula da qual foi jubilada.

5. É incensurável o jubilamento, no prazo fatal normatizado, imposição que atende o interesse geral da sociedade, preservando o fluxo do número de vagas e a efetiva conclusão do curso eleito, visando dotar as Universidades de corpo docente melhor qualificado para o desempenho do ensino e atividades pedagógicas. Precedente do TRF2.

6. Inexiste direito líquido e certo ao reinício de curso de pós-graduação, no grau de mestrado, interrompido por fato exclusivo do aluno, não excepcionado por qualquer outro motivo obstativo, salvo o pedido de prorrogação em tempo manifestada.

7. Remessa necessária provida.

(TRF-2 – REEX: 00013141520144025103, Relator: NIZETE LOBATO CARMO, Data de Julgamento: 13/03/2015, VICE-PRESIDÊNCIA).

Por fim, quanto às atividades exercidas fora da IES, não vislumbro nos autos menção à sua qualificação como sendo Serviço Militar Obrigatório, previsto na Lei 4.375 de 1964 – Lei do Serviço Militar.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

É como voto.

Belém(PA),
04
de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2020